Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-40.2021.8.11.0026
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000611-40.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL CARVALHO DE SOUZA - CPF: 052.775.481-14 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), BRUNO SOARES MACHADO - CPF: 053.308.751-10 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOARES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE RESENDE SCHUINN - CPF: 046.496.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER BRANDAO SANTOS - CPF: 915.076.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNO SOARES MACHADO - CPF: 053.308.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO

DE DROGAS
PRIVILEGIADO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO.

2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO
DELITO
DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3.

PLEITE
A
DA

A

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RE
CURSAL
.

BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO.

4.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA

DE OFÍCIO
.
DESPROPORÇÃO ENTRE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A PENA PECUNIÁRIA
.
ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL.

5.
RECURSO DESPROVIDO,

COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, porquanto estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
É inviável a desclassificação do delito para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que as provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e a quantidade de droga apreendida, evidenciam a prática de tráfico de drogas.

3
.
No que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pel
o
apelante, tem-se que o sentenciante concedeu o benefício no patamar máximo,
não havendo, portanto,
interesse recursal
neste pleito
.

4.
A pena pecuniária deve observar o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e ser proporcional à pena privativa de liberdade, quando imposta cumulativamente. Verificada a desproporção entre ambas, impõe-se o redimensionamento da
pena de
multa de ofício.

5.
Recurso desprovido, c
om providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Carvalho de Souza

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
00
0611-40.2021.8.11.0026
, pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Arenápolis
/MT, condenando-o

pela prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas (art. 33,
§ 4°
, da Lei n. 11.343/06),
à pena
1
(
um
) ano
e
8
(
oito
) meses

de reclusão, em regime
aberto
,
e
ao pagamento
500 (quinhentos) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
2 (duas) restritivas de direito
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
.
No mesmo édito condenatório, Bruno Soares Machado foi absol
vido do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), nos termos do art. 386, V, do Código Penal
.

O apelante,
nas razões vistas no ID
22
7945841
, postula
: (i)

sua
absolviç
ão
do crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; subsidiariamente, (
ii
)
a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei n. 11.343/06
;
e,
(
i
i
i
)

o reconhecimento da
causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4°
,
da Lei
n.
11.343/06
em seu patamar máximo
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
22
7945843
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
38743660
,
adota
a mesma linha intelectiva
, manifestando-se, todavia pelo
redimensionamento da pena de multa em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
fixada
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
22
7945798
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 20 de abril de 2021, por volta das 15h40min, na via pública Roberto Campos em Arenápolis/MT, os denunciados
Gabriel Carvalho de Souza e Bruno Soares Machado
, conscientes da ilicitude de suas condutas, dolosamente, transportavam, para venda, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 120,22 g (cento e vinte, vinte e duas gramas) de substância análoga a Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, em 03 (três) porções, conforme boletim de ocorrência(fls. 05/07), termos de depoimentos (fls. 10/11, 12/13 e 14), termo de exibição e apreensão (fl. 15),auto de constatação provisória de entorpecente (fl. 17/18) Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (fls. 69/71).

Verifica-se dos presentes autos que, no dia dos fatos, a polícia militar durante rondas ostensivas entre os municípios de Nortelândia e Arenápolis, visualizaram uma motocicleta de cor preta, com placa OAY-110, em atitude suspeita, momento em que a Guarnição realizou acompanhamento abordando dois suspeitos (denunciados) nas proximidades do posto morada da serra.

Ato contínuo, em diligência, os
policias
realizaram revista pessoal, a saber, nos denunciados Gabriel Carvalho de Souza e Bruno Soares Machado, momento que foi encontrado dentro de uma bolsa 03 (três) porções de substância análoga a Maconha (Cannabis Sativa), com massa bruta de 120,22 g.

Verificou-se que, embora Gabriel reconheça a propriedade da bolsa, esta estava sendo portada por Bruno, demonstrando o conluio de ambos na prática da traficância. Frisa-se que foi apreendido, junto com a referida droga, o valor de R$ 10,00 (dez reais) em moeda nacional, 02 (dois) celulares, sendo 01 (um) Celular da Marca Samsung de Cor Preta e 01 (um) Celular da Marca Samsung de Cor Azul e 01 (uma) Balança de Precisão de Cor Azul, Marca Model 100, sendo nitidamente elementos que demonstram a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelos denunciados.

Outrossim, após encontrar a droga na bolsa, a Guarnição da Polícia Militar indagou os denunciados, tendo estes relatado que levariam a droga para comercializar no frigorífico união avícola onde trabalham.

[...].

Destaques no original

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 227946174); boletim de ocorrência (ID 227946175); termo de exibição e apreensão (ID 2
27946182
);
auto de constatação preliminar (ID
227946185
), fotografia

(ID
22
7946188)
e laudo pericial
definitivo
(ID
227945816
); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto Gabriel tenha negado a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário, tem-se que a aludida vers
ão
, além de
inverossímil
, não fic
ou
comprovada nestes autos.

Com efeito, infere-se que os policiais militares Carlos Henrique Resende
Schinn
e Claudemir da Silva Ribeiro narraram em juízo os detalhes da ocorrência, afirmando que estavam em rondas na r
odovia Arenápolis/Nortelândia quando avistaram uma motocicleta
sendo

conduzida de forma
suspeita
. Relatam que a abordaram e encontraram porções de maconha, uma balança
de precisão e R$ 10,00 (dez reais) na mochila d
o piloto,
Bruno.
Além disso, afirmaram que o apelante confessou a posse do entorpecente e revelou sua intenção de vendê-lo em seu local de trabalho.

Dessume-se, pois,
que
apesar d
a negativa de autoria
deduzida
pelo apelante, não restam dúvidas que sua afirmação ficou isolada nestes autos, uma vez que
sua
atuação,
na empreitada criminosa em apuração, ficou comprovada pel
os depoimentos
coerentes e concatenad
o
s dos policiais militares condutores do flagrante
,
os quais, somados à apreensão de mais de 120g de maconha e de uma balança de precisão, demonstram a veracidade da acusação.

Ademais, ainda que Gabriel tenha admitido ser usuário, não foram apreendidos com ele quaisquer utensílios relacionados ao consumo pessoal, como cachimbo ou folhas de papel de seda, o que enfraquece sua versão.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à
atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade dos alucinógenos, impõe-se concluir que não há elementos para acolher o pleito absolutório almejado neste recurso.

Isso porque, sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, uma vez que, como dito linhas volvidas,
ele próprio confessou a
os policiais militares
que venderia a droga em seu local de trabalho
, não havendo, por isso, dúvida de que ele cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição de
Gabriel
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que
essa
situaç
ão
, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

Em outra vertente,
o apelante
pugna
pel
a desclassificação do crime previsto no art. 33,
§ 4°
,
da Lei
n.
11.343/06, para o pre
visto no art. 28, da mesma lei. Todavia, o
pleito não merece acolhimento.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão
em ambas as fases
, afirmando que era apenas usuário,
consoante acima asseverado,
suas afirmações

ficaram isoladas nestes autos, uma vez que sua atuação na empreitada criminosa em apuração ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas do
s
policia
is

militar
es
condutor
es
do flagrante, bem como pelos demais elementos probatórios.

Com efeito, o
policial militar
Claudemir da Silva Ribeiro
, ao ser ouvido
na fase extrajudicial, confirmou o crime em discussão, pontuando que
estava em deslocamento quando abordaram a motocicleta que o apelante estava
,
conforme se infere do depoimento abaixo reproduzido:

[...]
QUE a Guarnição
em deslocamento do Município de Arenápolis para Nortelândia, depararam com dois elementos suspeitos, conduzindo uma motocicleta
de cor preta placa OAY-1102. Que de imediato fizeram o acompanhamento dos mesmos,
onde foi feito uma abordagem
em ambos no perímetro do posto Morada da Serra. Que foi feito a identificação dos suspeitos, sendo
que
o condutor do veículo seria o vulgo Gabriel e seu passageiro
vulgo"boneca
"(Bruno). Que em revista pessoal o suspeito vulgo "boneca" portava uma bolsa onde foi localizado em seu interior uma grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 115(cento e quinze gramas) de
substancias
análogas a maconha, bem como localizaram uma balança de precisão. Que foi indagado os suspeitos para onde seria levado o entorpecente, "os mesmos relataram que estavam levando para comercializarem no frigorifico (União Avícola) onde ambos trabalham"
. Que diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para esta Delegacia de Polícia, juntamente com as apreensões e sem lesões corporais. Que a motocicleta conduzida por Gabriel foi encaminhada para o Ciretran local
.
[...]

Destacamos

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial militar
Carlos Henrique Resende
Schuinn
, o qual confirmou que o apelante teria confessado a
destinação mercantil da droga apreendida
.

Portanto, dos depoimentos dos policiais militares Claudemir da Silva Ribeiro e Carlos Henrique Resende
Schuinn
, extrai-se que, durante deslocamento entre municípios, avistaram duas pessoas em uma motocicleta e, ao abordá-las, encontraram entorpecentes e uma balança de pr
ecisão na mochila do passageiro, revelando que
o apelante
lhes
confessou que transportava a droga para vendê-la em seu local de trabalho.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga apreendida lhe pertencia e tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque na condição de funcionário
s
públicos que
são,
gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário.

Outrossim, está claro que
Gabriel
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes p
úblicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente
.

Além disso, com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico
privilegiado
para o de uso de entorpecentes, é importante destacar que a despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando a significativa quantidade

de entorpecente apreendido (
120
g

de maconha
).

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de
Gabriel
pelo crime tipificado no art. 33,
§ 4°
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No que se refere à incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, requerida pelo apelante, verifica-se que o sentenciante já concedeu o benefício no patamar máximo, o que resulta na ausência de interesse recursal quanto a esse ponto.

Por outro lado, em relação à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça acerca da alegada desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada no crime de tráfico privilegiado de drogas, seguem-se os fundamentos apresentados pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
DOSIMETRIA DA PENA
:

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos
arts
. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício dos réus não milita quaisquer justificativas ou dirimentes.

1ª Fase – Pena-base:

No que tange à culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O réu não ostenta antecedentes desabonadores. No que tange à personalidade e à conduta social, não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias foram normais. As consequências não podem ser aferidas pela ausência de dados. Não há comportamento da vítima a ser analisado.

Assim, não havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Na última fase,

reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, uma vez que inexistem elementos de prova capazes de demonstrar que Gabriel se dedica às atividades criminosas, bem como integra organização criminosa. Assim, sendo primário, de bons antecedentes e favoráveis as circunstâncias judiciais,
reduzo a pena em dois terços, de modo que a torno definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
.

Pena de multa:

No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e verificada a capacidade econômica do réu,
fixo-a em 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à épo
ca dos fatos.

[...]
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 227945833)
Destacamos

Dos trechos da sentença condenatória acima transcritos, verifica-se
, de fato,

a
exist
ência d
e desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicadas a Gabriel Carvalho de Souza.

É cediço que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira, em que é fixado o número de dias-multa, respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda, quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco para quem:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois
momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15º ed.
2013, p.142).

Esta Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, ma
nifestou-se no sentido de que o
quantum

da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios e
stabelecidos nos
arts
. 49,
caput

e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal e, no caso específico, do art. 42 da Lei de Drogas, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de julgamento: 24.03.2021, Segunda Câmara Criminal, data de publicação: 26.03.2021)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que a pena
pecuniária
, tal como foi fixada no édito condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, passo a redimensionar a pena de multa aplicada a Gabriel Carva
lho de Souza da seguinte forma:

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena
de multa
e
m 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistentes agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena

d
multa
intermediária em 500 (quinhen
tos) dias-multa.

Na terceira fase, vejo que incide a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, daí por que reduzo a pena
pecuniária
arbitrada em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário míni
mo
vigente ao tempo dos fatos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Gabriel Carvalho de Souza

e
,

de ofício
,

re
adéquo
a
sua
pena pecuniária para
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
mantendo in
alterado
s os demais termos

d
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024